Tribunal: TJES
Processo: 5005313-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Municipais
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005313-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MESTRE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135.

2
. Na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal.

3.
O ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, contra decisão (ID 21188370), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (5008324-52.2021.8.08.0035), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ajuizada em desfavor de MESTRE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME.

O juiz “a quo” indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, asseverando que “A mera existência de certidão emitida pela Receita Federal a indicar a inaptidão da empresa por omissão de declaração, como a que consta anexa (ID. 20681993), não é elemento suficiente para configurar a hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, porque sequer comprova a dissolução da empresa”.

Em suas razões recursais (ID 5032115), a parte agravante alega, em síntese, que a informação do cartão CNPJ fornecido pelo site da Receita Federal indica que a pessoa jurídica foi baixada, o que demonstra sua dissolução irregular.

Pois bem. Considerando que a empresa executada não foi citada na origem (ID 14650789), tenho por bem proceder desde logo o exame do mérito recursal, uma vez que não haveria necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões e a pretensão da recorrente não se revela urgente.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio na execução, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, sua ilegitimidade para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o
redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
. 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Todavia, na hipótese em apreço, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para demonstrar dissolução irregular da sociedade, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

Nesse sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

No caso, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é, de fato, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o nome dos sócios sequer consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, de modo que tenho por indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Senão, vejamos o seguinte julgado, que demonstra que o extrato do CNPJ, com indicação de empresa baixada por inaptidão, não é suficiente para comprovação da alegada dissolução irregular:

[...] 4.I
nstada a se manifestar em termos de prosseguimento do feito, a exequente peticionou, em 04/09/2012, sustentando a ocorrência de dissolução irregular da executada, juntando o extrato do CNPJ com a indicação de empresa baixada por inaptidão,
[...]
requerendo a inclusão do responsável tributário da executada no polo passivo da lide, o que foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.
5
.Ocorre que, no caso concreto, não consta dos autos a certidão do Oficial de Justiça constatando a dissolução irregular empresa, nos termos do disposto na Súmula nº 435, do STJ
,[...],
não sendo suficiente para tanto o extrato/relatório do CNPJ indicando a baixa da empresa. 6.Dessa forma, fica mantida a decisão agravada, porquanto a ausência de documentos comprobatórios da dissolução irregular da sociedade inviabiliza o exercício do juízo de retratação
. [...]. (TRF 3ª R.; AI 0017529-56.2013.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida; Julg. 08/05/2023; DEJF 12/05/2023)

[...]
Assim, a simples alegação que a executada se encontra baixada por inaptidão por CNPJ, conforme documento de fl. 18, não é suficiente para comprovar a ocorrência de dissolução irregular da empresa
. 5. [...] (TRF 3ª R.; AI 0028647-63.2012.4.03.0000; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo; Julg. 17/10/2022; DEJF 28/10/2022)

Como bem destacou o magistrado na origem, a certidão indicando inaptidão da empresa por omissão de declaração perante a Receita Federal indica apenas que a pessoa jurídica está irregular perante o Fisco, por não ter apresentado documentação obrigatória.

Contudo, a referida documentação, por si só, não é suficiente para evidenciar que houve dissolução irregular da empresa, haja vista que esta pode, a despeito da inaptidão, ainda estar em exercício de suas atividades.

Assim, não se pode, de forma automática, sem a devida comprovação da dissolução irregular da empresa, inserir o sócio como devedor tributário. Neste sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.
[...] (TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2020; DJES 09/12/2020)

Nessa linha intelectiva, levando em conta as provas juntadas aos autos até o presente momento, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada, sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 16:38:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46442701062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR